Tribunal: TJES
Processo: 5000267-47.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento; Dissolução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-47.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE VERAS RIBEIRO

APELADO: LUZIA FERREIRA VERAS NETA RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000267-47.2023.8.08.0044

APELANTE: CARLOS HENRIQUE VERAS RIBEIRO

APELADA: LUZIA FERREIRA VERAS NETA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DIREITO POTESTATIVO AO DIVÓRCIO. RECURSO PROVIDO. DIVÓRCIO DECRETADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CARLOS HENRIQUE VERAS RIBEIRO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de divórcio litigioso ajuizada em face de LUZIA FERREIRA VERAS NETA RIBEIRO, sob o fundamento de abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, III, do CPC. O recorrente sustenta não ter abandonado o processo e postula a decretação do divórcio com base na revelia da ré e na teoria da causa madura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo por abandono da causa diante da ausência de participação do autor em audiência realizada por videoconferência; (ii) estabelecer se, afastada a extinção, é possível o julgamento imediato do pedido de divórcio com base na teoria da causa madura, considerando o caráter potestativo do direito ao divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do autor e de sua patrona à audiência designada não caracteriza abandono da causa quando demonstrado, por meio de documentos e vídeos acostados aos autos, que ambos aguardaram por longo tempo na sala virtual sem serem admitidos, o que configura falha externa à parte e afasta a presunção de desinteresse na demanda.

4. A apelada, devidamente citada, permaneceu inerte, não apresentando contestação nem comparecendo ao processo, o que atrai os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, autorizando a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor.

5. Reformada a sentença fundada no art. 485 do CPC, incide a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), permitindo ao tribunal julgar desde logo o mérito, especialmente em ações de divórcio simples, sem necessidade de dilação probatória.

6. A decretação do divórcio independe de culpa ou lapso temporal, tratando-se de direito potestativo assegurado pelo art. 226, § 6º, da CF/1988, bastando a manifestação de vontade de um dos cônjuges e a inexistência de óbices legais, o que se verifica no presente caso, dada a separação de fato, a inexistência de bens ou filhos menores e a revelia da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O não ingresso da parte autora em audiência por videoconferência, por motivos alheios à sua vontade, não caracteriza abandono da causa.

2. A ausência de contestação após citação válida configura revelia e autoriza a presunção de veracidade das alegações iniciais.

3. Reformada a sentença de extinção sem mérito, o tribunal pode julgar desde logo o mérito com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

4. O divórcio é direito potestativo, e sua decretação independe da anuência do outro cônjuge, de demonstração de culpa ou de produção de provas adicionais quando há revelia e separação de fato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 6º; CPC, arts. 344, 355, 485, III, 487, I, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.022.649/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16/05/2024; TJES, Ap. Cív. 0008866-44.2019.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 14/04/2023; TJES, Ag. Inst. 5004188-54.2020.8.08.0000, Rel. Des. Victor Queiroz Schneider, j. 19/06/2021; TJES, Ag. Inst. 5002110-53.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 31/07/2023; TJES, Ag. Inst. 5000061-05.2022.8.08.0000, Rel. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 11/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
CARLOS HENRIQUE VERAS RIBEIRO
contra a sentença (ID 14488780) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos da
“ação de divórcio litigioso”
ajuizada em face de
LUZIA FERREIRA VERAS NETA RIBEIRO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa pelo autor, conforme o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O recorrente, em suas razões recursais (ID 14488781), aduz, em síntese, que: (i) a revelia da apelada deveria levar ao julgamento antecipado do mérito, conforme artigos 344 e 355 do CPC; (ii) o apelante e sua patrona jamais abandonaram o processo, já que estiveram presentes na sala de videoconferência para a audiência designada no dia 08/08/2024; e (iii) o pronunciamento judicial deve ser anulado e aplicada, na sequência, a teoria da causa madura, decretando-se o divórcio entre as partes litigantes.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A questão central da apelação reside na reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por suposto abandono da causa pelo autor, e na possibilidade de julgamento antecipado do mérito com base na teoria da causa madura.

1. Do Abandono da Causa e da Revelia

A sentença de primeiro grau fundamentou a extinção do processo no abandono da causa pela parte autora, com base no artigo 485, inciso III, do CPC.

O Magistrado
a quo
argumentou que a parte autora deixou de estar presente nos últimos atos,
"levando a entender não possuir mais interesse na presente ação, conforme verifica-se de sua ausência à audiência realizada sob o ID nº 48282182".

Contudo, os documentos apresentados pelo apelante que foram acostados na peça recursal (ID’s 14488782 e 14488783), incluindo
prints
e vídeos, demonstram que ele e sua patrona aguardaram por quase uma hora para serem aceitos na sala de videoconferência da audiência de instrução designada para 08/08/2024, mas não foram atendidos. Isso corrobora a alegação de que o recorrente não abandonou a causa, mas sim foi impedido de participar da audiência por questões alheias à sua vontade.

Além disso, conforme demonstrado nos autos, a apelada foi devidamente citada (ID’s 14488779 e 14488779), mas não compareceu nem apresentou defesa. A ausência de contestação, após citação válida, configura revelia, nos termos do artigo 344 do CPC, que presume como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVELIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante da revelia da parte ré, presumem-se verdadeiras as alegações autorais, consoante expressa dicção do art. 344, do Código de Processo Civil
. 2. Na esteira do que dispõe o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, cumpre ao fornecedor informar, clara e adequadamente, a existência de limitações de cobertura do seguro contratado. (TJES, Apelação Cível nº 0008866-44.2019.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 14/04/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL. LIMINAR CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia em que é deferida a liminar possessória não constitui nulidade absoluta, especialmente diante da constatação de que a audiência é prova exclusiva do autor, não sendo o requerido obrigado a ela comparecer. Precedentes.
2) A revelia foi decretada porquanto, mesmo após a juntada aos autos do Mandado de Citação do recorrente, este deixou de apresentar defesa ou contestação nos autos de origem, à luz do art. 344, CPC: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
3) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004188-54.2020.8.08.0000, Rel. Des. Substituto Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, julgado em 19/06/2021)

Diante da revelia da apelada e da demonstração de que o apelante não abandonou a causa, a extinção do processo sem resolução do mérito é indevida.

2. Da Teoria da Causa Madura

O apelante pleiteia o julgamento do mérito da demanda com base na teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do CPC. Este dispositivo permite que o tribunal decida desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485 (que trata das causas de extinção do processo sem resolução de mérito).

Conforme exposto, o processo trata de um divórcio litigioso simples, sem bens a partilhar, sem filhos e sem dívidas. A matéria de fato está suficientemente instruída, sendo desnecessária a produção de outras provas, especialmente considerando a revelia da apelada.

Portanto, o presente caso se enquadra perfeitamente na hipótese do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, permitindo que este Tribunal, ao reformar a sentença de extinção, prossiga para o julgamento do mérito da ação.

3. Do Mérito da Demanda – Divórcio Litigioso

O direito ao divórcio é garantido pelo artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, que extirpou a exigência de prévia separação de fato ou judicial para sua decretação.

Ademais, com o advento da referida Emenda Constitucional não mais se discute culpa quando da decretação do divórcio, pelo que tornou-se direito potestativo do pleiteante, bastando a existência do casamento e o exercício do direito à sua dissolução.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO POST MORTEM. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 66/2010. AUTONOMIA PRIVADA DOS CÔNJUGES. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO EM QUESTÕES AFETAS ÀS RELAÇÕES FAMILIARES. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO TITULAR. ÓBITO DO CÔNJUGE DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. DIREITO POTESTATIVO. EXERCÍCIO. DIREITO A UMA MODIFICAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE VONTADE DO CÔNJUGE. RECONHECIMENTO E VALIDAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL DE DIVÓRCIO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. SOBREPOSIÇÃO AO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO DIREITO. HERDEIROS DO CÔNJUGE FALECIDO. LEGITIMIDADE. EFEITOS SUCESSÓRIOS, PATRIMONIAIS E PREVIDENCIÁRIOS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MODALIDADE DE EXERCÍCIO INADMISSÍVEL DE UM DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de controvérsia jurídica sobre a possibilidade de decretação do divórcio na hipótese do falecimento de um dos cônjuges após a propositura da respectiva ação. 2. Após a edição da Emenda Constitucional n. 66/2010 é possível a dissolução do casamento pelo divórcio independentemente de condições e exigências de ordem temporal previstas na Constituição ou por ela autorizadas, passando a constituir direito potestativo dos cônjuges, cujo exercício decorre exclusivamente da manifestação de vontade de seu titular. 3. Com a alteração constitucional, há preservação da esfera de autonomia privada dos cônjuges, bastando o exercício do direito ao divórcio para que produza seus efeitos de maneira direta, não mais se perquirindo acerca da culpa, motivo ou prévia separação judicial do casal. Origina-se, pois, do princípio da intervenção mínima do Estado em questões afetas às relações familiares. 4. A caracterização do divórcio como um direito potestativo ou formativo, compreendido como o direito a uma modificação jurídica, implica reconhecer que o seu exercício ocorre de maneira unilateral pela manifestação de vontade de um dos cônjuges, gerando um estado de sujeição do outro cônjuge
. 5. Hipótese em que, após o ajuizamento da ação de divórcio o cônjuge requerido manifestou-se indubitavelmente no sentido de aquiescer ao pedido que fora formulado em seu desfavor e formulou pedido reconvencional, requerendo o julgamento antecipado e parcial do mérito quanto ao divórcio. 6. É possível o reconhecimento e validação da vontade do titular do direito mesmo após sua morte, conferindo especial atenção ao desejo de ver dissolvido o casamento, uma vez que houve manifestação de vontade indubitável no sentido do divórcio proclamada em vida e no bojo da ação de divórcio. Não se está a reconhecer a transmissibilidade do direito potestativo ao divórcio; o direito já foi exercido e cuida-se de preservar os efeitos que lhe foram atribuídos pela lei e pela declaração de vontade do cônjuge falecido. 7. Legitimidade dos herdeiros do cônjuge falecido para prosseguirem no processo e buscarem a decretação do divórcio post mortem. 8. A intenção do autor da ação em ver extinto o processo sem resolução do mérito revela comportamento contraditório com a anterior conduta de pretender a decretação do divórcio. O nemo potest venire contra factum proprium tem por efeito impedir o exercício do comportamento em contradição com a conduta anteriormente praticada, com fundamento nos princípios da boa-fé e da confiança legítima, sendo categorizado como forma de exercício inadmissível de um direito. Nessa concepção, consubstancia-se em forma de limite ao exercício de um direito subjetivo propriamente dito ou potestativo. 9. Possibilidade de decretação do divórcio post mortem reconhecida. 10. Recurso desprovido. (REsp n. 2.022.649/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2024, DJe de 21/5/2024.)"

Nas lições de Rolf Madaleno não importam mais as causas de separação para irrogarem em juízo a responsabilidade de um ou de outro cônjuge pelo fracasso do casamento, como tampouco pode impedir a procedência do divórcio qualquer defesa sustentada no descumprimento de deveres conjugais (
In
: MADELENO, Rolf. Direito de Família. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 394).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios caminha neste mesmo sentido:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS - DIVÓRCIO - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITO NÃO PREENCHIDO - GUARDA - MUDANÇA PARA PORTUGUAL - MANUTENÇÃO - ALIMENTOS - FILHOS MENORES - TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - NÃO COMPROVADA - QUANTUM ALIMENTAR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
A partir da Emenda Constitucional de nº 66/2010, restou desnecessária a imposição de qualquer condição para a dissolução do vínculo matrimonial, afastando a exigência de prazos ou de arguição de culpa, restando claro ser um direito potestativo
. Em que pese à separação de fato havida entre as partes e ainda que o divórcio seja um direito subjetivo da autora, não há urgência capaz de justificar o seu deferimento liminar. Havendo mudança de todos os membros da família para Portugal e tendo sido informado que o agravado ajuizou demanda no judiciário português, requerendo a guarda compartilhada dos filhos, qualquer pronunciamento do Judiciário brasileiro no tocante ao exercício da guarda dos menores poderia ir contra eventual entendimento de autoridades portuguesas. Sabe-se que a fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, a teor do art. 1.694, § 1º, do Código Civil. Não comprovada a alteração no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, deve ser mantido o quantum do encargo alimentar, nos termos do art. 1.694, § 1, do Código Civil. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.288604-6/001, Relator (a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/06/2023, publicação da súmula em 03/07/2023)"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame. Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação
. No caso dos autos, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional . (TJ-MT - AI: 10044906520238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM 2004.
REQUERIMENTO DE DECRETAÇÃO IMEDIATA DO DIVÓRCIO . DIREITO POTESTATIVO. DECISÃO REFORMADA.DE ACORDO COM A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA, O DIVÓRCIO É UM DIREITO POTESTATIVO, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA IMPEDIR A SUA IMEDIATA DECRETAÇÃO
. ADEMAIS, HÁ PRÉVIA SEPARAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DESDE 2004 . DESSE MODO, IMPÕE-SE DECRETAR O DIVÓRCIO DE IMEDIATO, CONFORME REQUERIDO PELA AUTORA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5298270-77 .2023.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator.: Jane Maria Köhler Vidal, Data de Julgamento: 20/09/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 20/09/2023)

Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO LIMINAR DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A possibilidade de término do vínculo matrimonial fora estabelecida pela Emenda Constitucional n. 9/77, disciplinada pela Lei n. 6.515/77, sendo inconteste que com o advento da Emenda Constitucional 66/10, nova redação fora implementada ao parágrafo 6º do artigo 226 da CF/88, a fim de extirpar o fator tempo e o fato subjetivo inerente a culpa, para evidenciar que a intenção do legislador fora, na verdade, que o divórcio seja implementado à luz da manifestação de vontade de um dos cônjuges. O direito constitucional do divórcio, portanto, passou a ser marcado pela incontestabilidade, sendo verdadeiro direito potestativo da parte que perfectibiliza sua vontade neste sentido. Eis o relevante fundamento da pretensão: a evidência do direito que retrata a possibilidade de provimento do recurso, e conforme respeitável doutrina elaborada pelo saudoso Ministro da Corte Suprema, Dr. Teori Albino Zavascki, "não há absolutos no plano do direito. As regras devem ser interpretadas e aplicadas em consideração à sua razão de ser"
. 2. De se ressaltar que não se revela razoável, tampouco juridicamente adequado que o agravante se submeta a intensa espera para que, enfim, possa concretizar o sobredito direito potestativo, devendo ser sobrelevada a informação de que as partes já vivenciam relação com outros companheiros. 3. Em nenhuma hipótese outras questões atreladas a pretensão serão prejudicadas com a decretação imediata do divórcio, como pedidos de alimentos, guarda e partilha, que deverão ser deslindadas em momento processual oportuno, resguardando-se o direito de dilação probatória. De se consignar, outrossim, que o contraditório em nada poderia alterar os estados das coisas, diante da clara manifestação de uma das partes manifestando o desejo de divorciar-se. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002110-53.2021.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, julgado em 31/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE.
1. O divórcio de direito potestativo e incondicional, de forma que, ao cônjuge daquele que manifestou a vontade de exercê-lo cabe apenas sujeitar-se ao exercício desse direito, já que nenhuma alegação do cônjuge, ainda que comprovada, será capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito em referência, ou ainda, de gerar dúvida razoável acerca do direito da parte autora. 2. Nos termos do § 6º, do artigo 226, da Constituição Federal, a decretação do divórcio independe do preenchimento de qualquer requisito ou condição
. Nem mesmo a pendência de definição quanto à guarda, alimentos dos filhos e/ou partilha de bens impede a concessão do divórcio. 3. Assim, inexiste óbice à decretação do divórcio, antes da citação do Requerido, ora Recorrido. 4. Conquanto o artigo 311, inciso IV, do CPC, condicione a concessão da tutela de evidência à prévia oitiva da parte requerida (“a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”), mostra-se desnecessário aguardar a manifestação da parte Requerida para a decretação do divórcio quando as partes estão separadas de fato há anos, e o Requerido comparece espontaneamente aos autos do agravo de instrumento e, equivocadamente, junta contestação, que não traz qualquer argumento relacionado ao pedido de divórcio formulado pela parte contrária. 5. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000061-05.2022.8.08.0000, Relator Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2023)

PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA. DIREITO POTESTATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Desde a Emenda Constitucional nº. 66/2010, o instituto do divórcio tem sido reformulado para conferir maior autonomia de vontade aos indivíduos, de modo que não há mais o requisito temporal nem a necessidade de anuência do outro cônjuge para sua decretação, convertendo-se em verdadeiro direito potestativo, desvinculando-se, inclusive, da partilha
; 2. “Apesar de a tutela de evidência do inciso IV não estar elencado dentre as hipóteses que permitem decisão “inaudita altera parte” do artigo 9º do CPC, o bem jurídico que o legislador visou resguardar neste dispositivo, qual seja, o contraditório, não restaria ofendido neste caso específico de pedido de decretação liminar de divórcio, calcado em direito potestativo com amparo constitucional, já que eventual manifestação da ré não seria capaz de opor prova suficiente a gerar dúvida razoável acerca do direito autoral.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0017351-13.2018.8.080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018); 3. As peculiaridades do caso se convergem para aquelas já analisadas por esta Câmara, notadamente quanto aos prejuízos ao agravante se obrigado a aguardar o cumprimento de uma carta precatória e o trânsito em julgado da sentença para contrair casamento com sua atual companheira. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003100-78.2020.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, julgado em 09/07/2021) Sem grifos no original

As partes se casaram em 21/06/2019, sob o regime de comunhão parcial de bens, e estão separadas de fato desde 07/03/2023. A pretensão do divórcio é incontroversa por parte do apelante e a apelada, mesmo devidamente citada, não apresentou defesa, nem manifestou oposição ao divórcio. A ausência de bens a partilhar e de filhos menores ou incapazes simplifica a dissolução do vínculo matrimonial.

Ademais, frise-se, a concessão do divórcio é um direito potestativo, não havendo impedimentos legais para sua decretação, especialmente quando uma das partes expressa a vontade de não manter o vínculo conjugal e a outra é revel.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e
dou-lhe provimento
, para anular a sentença recorrida e, com espeque na teoria da causa madura, julgar procedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
DECRETAR
o divórcio litigioso de
CARLOS HENRIQUE VERAS RIBEIRO e LUZIA FERREIRA VERAS NETA RIBEIRO
, determinando a expedição de mandado ao Cartório de Registro Civil para as averbações necessárias.

Por fim, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, ante a inexistência de condenação, proveito econômico e o valor irrisório da causa (R$ 1.302,00 - hum mil e trezentos e dois reais),
em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC
, levando em consideração os critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, daquele mesmo diploma legal, sobretudo com relação ao local da prestação dos serviços, a natureza, a importância e a baixa complexidade da causa, bem como o grau de zelo da profissional que assistiu o autor/apelante.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2025 às 14:32:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57762603072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.